Tribunal: TJMT
Processo: 1047703-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047703-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), GELSON BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 19.617.202/0001-05 (EMBARGADO), APCAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.483.863/0001-81 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), GELSON BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ: 19.617.202/0001-05 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), APCAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.483.863/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOIS RECURSOS OPOSTOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRAZO DE 90 DIAS PARA PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por APCAM Transportes Ltda. e Gelson Barbosa dos Santos ME e, de outro, por Banco Volkswagen S.A., ambos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto no âmbito de recuperação judicial, manteve a mitigação excepcional da limitação temporal do stay period, delimitou a blindagem até a instalação da Assembleia Geral de Credores e fixou prazo de 90 dias para adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento do feito. As recuperandas alegam omissão quanto ao marco inicial do prazo de 90 dias e à vinculação da blindagem à instalação da AGC; a instituição financeira sustenta omissão quanto à impossibilidade de nova prorrogação do stay period além do limite legal, ao entendimento do STJ e ao art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não explicitar termo inicial diverso para o prazo de 90 dias e ao vincular a blindagem até a instalação da Assembleia Geral de Credores; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao admitir, no caso concreto, a mitigação excepcional da limitação temporal do stay period e ao rejeitar o pleito subsidiário formulado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fixa prazo de 90 dias como medida judicial de cumprimento imediato para superação da paralisação processual, e não como lapso subordinado a eventos futuros e incertos.

A nomeação de novo administrador judicial, o recebimento do plano e a publicação dos editais integram as providências a serem adotadas dentro do prazo assinalado, e não constituem pressupostos para o início de sua fluência.

4. A insurgência das recuperandas busca reestruturar o alcance do comando decisório e substituir a solução adotada pelo colegiado, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

5. O acórdão examina a realidade processual concreta e delimita a blindagem excepcional até a instalação da Assembleia Geral de Credores, vedando sua perpetuação por prazo indeterminado.

6. O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre a mitigação excepcional da limitação temporal do stay period, interpreta o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 e fundamenta a solução nas peculiaridades do caso concreto, sem incorrer em omissão.

7. O precedente do STJ invocado pela instituição financeira não possui efeito vinculante, e o voto realiza distinção fundada nas circunstâncias específicas do processo, especialmente na ausência de conduta procrastinatória das recuperandas e na demora imputável à dinâmica procedimental.

8. O pleito subsidiário da instituição financeira, fundado no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, já foi afastado no acórdão por configurar inovação recursal e extrapolar os limites objetivos da devolutividade do agravo de instrumento.

9. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os dois recursos revelam mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento e veiculam indevida pretensão de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão fixa prazo judicial de cumprimento imediato e insere, em seu próprio conteúdo, as providências a serem praticadas dentro do lapso assinalado. 2. A vinculação da blindagem excepcional até a instalação da Assembleia Geral de Credores, quando expressamente delimitada no acórdão, não configura omissão nem autoriza rediscussão por embargos de declaração. 3. Não cabe embargos de declaração para substituir a interpretação adotada pelo colegiado sobre o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 por outra mais favorável à parte embargante. 4. É incabível, em embargos de declaração, renovar insurgência contra matéria já enfrentada e contra pleito subsidiário anteriormente rejeitado por inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 489, VI, 927, III e IV; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 7o, § 2o, 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.991.365/MT, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
APCAM TRANSPORTES LTDA. e GELSON BARBOSA DOS SANTOS ME,
assim como por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
em face do acórdão que, ao apreciar o agravo de instrumento por ele interposto, deu-lhe parcial provimento apenas para, mantida a excepcional mitigação da limitação temporal do
stay period
, delimitar que a prorrogação da blindagem perduraria até a instalação da Assembleia Geral de Credores, fixando-se o prazo de
90 (noventa) dias
para adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da recuperação judicial.

Nos aclaratórios do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
a instituição financeira alegou afirma que o acórdão incorreu em
omissão
, porquanto, a seu ver, teria mantido prorrogação do
stay period
em desconformidade com o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, mesmo após o esgotamento do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. Sustenta que a excepcionalidade do caso concreto não autorizaria nova prorrogação da blindagem, uma vez que essa circunstância somente serviria de fundamento para a primeira e única prorrogação prevista em lei.

Aduz, ainda, que o julgado também teria sido omisso quanto ao que denomina de atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não seria mais possível ao juízo recuperacional determinar nova prorrogação do prazo de blindagem para além do limite legal.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja proferida novo julgamento, reconhecendo a impossibilidade de nova prorrogação do
stay period.

Por sua vez, as embargantes
APCAM TRANSPORTES LTDA. e GELSON BARBOSA DOS SANTOS ME
sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido fixado prazo de 90 (noventa) dias para a prática dos atos processuais necessários ao regular prosseguimento da recuperação judicial, o acórdão não teria explicitado o respectivo marco inicial de contagem, o que comprometeria a clareza, a precisão e a executabilidade do comando decisório.

Aduzem que a omissão seria especialmente relevante porque, até o momento, não teria havido a publicação do edital previsto no art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, providência que reputam indispensável ao regular prosseguimento do feito, além de afirmarem que o administrador judicial renunciante ainda não teria prestado contas nem apresentado relatório do estágio processual, circunstâncias que, segundo defendem, inviabilizariam a nomeação de novo auxiliar do juízo e comprometeriam a marcha regular da recuperação judicial.

Asseveram, ainda, que a publicação do edital da relação de credores usualmente se articula com a publicação do edital relativo ao plano de recuperação judicial e com a abertura do prazo para objeções, de modo que, na ausência de objeções, a própria realização da Assembleia Geral de Credores poderia revelar-se dispensável.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a alegada omissão, a fim de esclarecer que o prazo de 90 (noventa) dias somente tenha início após a implementação de condições mínimas de regularidade procedimental.

O recurso é tempestivo (Id. 353948367).

Contrarrazões nos Id. 356977861 e Id. 356632374.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrido, extrai-se a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL ALÉM DO LIMITE TEMPORAL LEGAL. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL À RECUPERANDA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DELIMITAÇÃO DA BLINDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida em recuperação judicial, que prorrogou o prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores. A parte agravante sustenta a inadmissibilidade de nova prorrogação do stay period após o esgotamento do prazo legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. No curso do processo recuperacional, verificaram-se a renúncia do Administrador Judicial, a demora na prática de atos de publicação de editais, a ausência de recebimento judicial do plano e o retardamento na convocação da assembleia, sem demonstração de conduta procrastinatória dos devedores. Subsidiariamente, a agravante requereu o condicionamento da manutenção da posse de bens móveis ao adimplemento contratual pelas recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, nas circunstâncias específicas dos autos, é juridicamente admissível mitigar, de forma excepcional, a limitação temporal do stay period para prorrogá-lo até a instalação da Assembleia Geral de Credores, a despeito da regra do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005; (ii) estabelecer se é possível conhecer de pleito subsidiário relativo ao condicionamento da posse de bens móveis ao adimplemento contratual, quando a matéria não foi apreciada na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial visa à superação da crise econômico-financeira do devedor, à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

4. O art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 prevê a suspensão das ações e execuções por 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal.

5. A jurisprudência admite a flexibilização excepcional do stay period nas hipóteses em que a demora na marcha processual não seja imputável à recuperanda e a prorrogação se revele necessária à preservação da utilidade do plano e dos objetivos do processo de soerguimento.

6. Os autos evidenciam situação excepcional, uma vez que a não realização da Assembleia Geral de Credores decorre de fatores alheios à atuação dos devedores, notadamente a renúncia do Administrador Judicial, a demora na publicação de editais e a ausência de impulso útil do juízo recuperacional.

7. A imposição dos efeitos gravosos do decurso do prazo legal aos recuperandos, em contexto no qual o atraso resulta de deficiência procedimental e de falta de diligência dos atores processuais, mostra-se incompatível com a racionalidade do microssistema recuperacional e compromete a efetividade da negociação coletiva com os credores.

8. A manutenção da blindagem não pode assumir caráter absoluto, ilimitado ou indeterminado, razão pela qual a prorrogação deve permanecer estritamente vinculada à instalação da Assembleia Geral de Credores, sem se estender ao encerramento das deliberações assembleares.

9. O provimento jurisdicional deve assegurar a regularidade da tramitação do feito e impor providências concretas para o seu impulsionamento, inclusive a nomeação de novo Administrador Judicial, o recebimento do plano, a publicação dos editais legais e a convocação da assembleia em prazo compatível com a celeridade exigida pelo processo recuperacional.

10. O pedido subsidiário de condicionamento da manutenção da posse de bens móveis ao adimplemento contratual não comporta acolhimento, haja vista que não foi apreciado na decisão recorrida e configura inovação recursal, em descompasso com os limites objetivos da devolutividade do agravo de instrumento, recurso secundum eventum litis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para manter a mitigação excepcional da limitação temporal do stay period, delimitar a prorrogação da blindagem até a instalação da Assembleia Geral de Credores e fixar o prazo de 90 dias para a adoção, pelo juízo de origem, pelos devedores e pelo Administrador Judicial, das providências necessárias ao regular prosseguimento da recuperação judicial.

Tese de julgamento:
1. Admite-se, em caráter excepcional, a mitigação da limitação temporal do stay period além da prorrogação prevista no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, desde que a demora processual não seja imputável à recuperanda e a medida se revele necessária à preservação da empresa e à efetividade da recuperação judicial. 2. A blindagem excepcional deve ser delimitada até a instalação da Assembleia Geral de Credores, sem conversão em proteção indefinida ou em moratória judicial aberta. 3. Compete ao juízo recuperacional dirigir o processo com observância do art. 139 do CPC, adotando providências concretas destinadas a assegurar o regular processamento da recuperação judicial. 4. É inadmissível, em agravo de instrumento, pleito não apreciado na decisão recorrida, por configurar inovação recursal e extrapolar os limites da devolutividade restrita do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, caput, I, II e III, e § 4o, 7o, § 2o, 36, 47, 50, parágrafo único, e 55; CPC, art. 139.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.365/MT, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 22.09.2022; TJMT, N.U 1031019-87.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.02.2025, DJE 18.02.2025; TJMT, N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJE 26.01.2025; TJMT, N.U 1023126-45.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.11.2024, DJE 07.11.2024.

(Id. 351654888).

Da leitura do acórdão embargado, tenho que ambos os embargos não merecem acolhimento.

Quanto aos embargos de declaração opostos por APCAM Transportes Ltda. e Gelson Barbosa dos Santos ME, sustenta-se, em síntese, que o acórdão teria sido omisso por não definir expressamente o marco inicial de contagem do prazo de 90 dias, afirmando-se que o lapso somente deveria começar após a implementação de condições mínimas de regularidade procedimental, notadamente a apresentação das contas pelo administrador judicial renunciante, a nomeação de novo administrador judicial e a publicação do edital previsto no art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005.
Subsidiariamente
, pleiteia-se que o termo inicial seja fixado na data da publicação do mencionado edital.

Todavia, a leitura do acórdão embargado evidencia inexistir a alegada omissão.

O voto foi expresso ao reconhecer que, diante da paralisação processual e da ausência de providências essenciais ao regular andamento da recuperação judicial, impunha-se não apenas a manutenção excepcional da blindagem, mas também a fixação de prazo certo para que o Juízo de origem, os devedores e o administrador judicial, a ser nomeado, atuassem de forma diligente e imprimissem celeridade ao feito.

Vê-se, pois, que o prazo não foi concebido como lapso subordinado a evento futuro e incerto, mas sim como medida judicial de cumprimento imediato, precisamente destinada a superar o estado de inércia processual identificado no feito. O comando decisório é claro: a nomeação de novo administrador judicial, o recebimento do plano, a determinação de publicação dos editais e as demais providências necessárias integram o conteúdo das
medidas a serem adotadas dentro do lapso assinalado, e não pressupostos externos para o início de sua fluência.

O prazo fixado observa o período necessário à veiculação e à publicação do edital previsto no art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005. As demais providências, por sua vez, dependem, a toda evidência, da atuação processual diligente de todos os envolvidos, circunstância de natureza subjetiva que extrapola os limites da determinação deste Egrégio Sodalício, sem prejuízo da apuração das correspondentes responsabilidades.

A tese das embargantes, portanto, não visa integrar ponto efetivamente omitido, mas sim reestruturar o alcance do comando decisório, convertendo prazo judicial já fixado em lapso condicionado a marcos supervenientes não adotados pelo acórdão. Isso, contudo, não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da solução adotada pelo órgão julgador por outra reputada mais conveniente pela parte.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria desconsiderado a dinâmica procedimental da recuperação judicial. Ao contrário, o voto relator examinou detidamente o estado do feito e consignou que a ausência de realização da Assembleia Geral de Credores não decorreu de conduta
unicamente
imputável aos recuperandos, destacando a renúncia do administrador judicial, o atraso na adoção de providências relativas aos editais e a inexistência, até então, de atos judiciais essenciais ao prosseguimento da recuperação.

Foi precisamente à vista desse quadro que o colegiado fixou providências encadeadas e prazo de observância cogente, em ordem a restabelecer a regular tramitação do processo recuperacional.

De igual modo, não há omissão pelo fato de o acórdão ter vinculado a blindagem até a instalação da Assembleia Geral de Credores, ainda que, em tese, possa haver hipótese de homologação judicial do plano sem conclave. O voto deliberou sobre a realidade processual concreta posta nos autos e, diante do cenário então examinado, adotou solução instrumental voltada à realização da AGC, delimitando, inclusive, que a blindagem excepcional não se estenderia ao encerramento das deliberações assembleares, mas apenas até sua efetiva instalação, vedada qualquer interpretação que conduzisse à perpetuação da proteção patrimonial.

Assim, o que se extrai dos embargos das recuperandas é mero inconformismo com a moldura executiva fixada no acórdão, e não a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Prosseguindo, passo aos embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A instituição financeira sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso por ter mantido a prorrogação do
stay period
até a instalação da AGC, apesar da limitação prevista no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, e por não observar, segundo a tese recursal, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de nova prorrogação além do prazo total de 360 dias. Requer, assim, efeitos infringentes para que seja reconhecida a impossibilidade de manutenção da blindagem e, alternativamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

De igual modo, não se verifica qualquer vício integrativo.

O acórdão embargado enfrentou, de forma direta e exaustiva, justamente a questão ora renovada pelo banco. Do início da fundamentação, o acórdão recorrido consignou expressamente que a controvérsia recursal consistia em definir
“se, nas específicas circunstâncias dos autos, é juridicamente admissível mitigar, de forma excepcional, a limitação temporal do stay period, a fim de prorrogá-lo até a instalação da Assembleia Geral de Credores, não obstante a regra do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005”
.

Além disso, o voto transcreveu o próprio teor do art. 6o, § 4o, da LREF, reconhecendo expressamente que o período de blindagem inicial de 180 dias pode ser prorrogado,
em caráter excepcional
, uma única vez, por igual período, desde que a recuperanda não tenha concorrido para o decurso do prazo. Em seguida, porém,
examinou o caso concreto à luz da finalidade da recuperação judicial
, do art. 47 da LREF e da jurisprudência citada, concluindo pela possibilidade de
mitigação excepcional da regra temporal
, quando ausente abuso e quando o esgotamento do prazo decorrer de fatores alheios à atuação da recuperanda, com risco de frustração dos objetivos do soerguimento.

Portanto, não há falar em omissão sobre o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pois o dispositivo foi expressamente considerado e interpretado no corpo do voto. O que o embargante pretende, em verdade, é a substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro que lhe seja favorável, com nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao suposto atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Ora, em que pese não se desconheça o entendimento exarado através do julgamento do REsp n. 1.991.103/MT, o mencionado precedente não detém efeito vinculante, o que afasta qualquer violação ao art. 927, III e IV, do CPC. Além disso, o julgado trouxe precedente da Quarta Turma da Colenda Corte Superior no sentido de que a prorrogação do prazo de suspensão pode ser admitida quando as instâncias ordinárias entenderem necessária a medida para não frustrar o plano de recuperação. Aliás, peço licença para colacionar o entendimento:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005,
pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"
[...]”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022) (g.n).

Para além disso, o voto fundamentou-se fortemente nas circunstâncias concretas do processo, em especial na inexistência de conduta procrastinatória imputável às recuperandas, na renúncia do administrador judicial e na ausência de impulso útil do próprio aparato jurisdicional, trazendo demonstração clara e patente de distinção do caso em julgamento com aquele invocado pela Agravante/Embargante, à luz do inc. VI, art. 489, do CPC, concluindo que impor aos devedores os efeitos gravosos do decurso temporal,
exclusivamente em tal contexto
, conduziria a solução incompatível com a racionalidade do microssistema recuperacional.

No tocante à invocação lacônica do art. 49, § 3o, da LREF, igualmente inexiste omissão, haja vista ter o acórdão apreciado o pleito subsidiário da instituição financeira e consignado, expressamente, que não havia como acolhê-lo, por se tratar de matéria não enfrentada na decisão recorrida, configurando inovação recursal vedada, além de extrapolar os limites objetivos da devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Portanto, vejo que o Banco Embargante não aponta ponto não apreciado; limita-se a sustentar que o colegiado deveria ter adotado outra leitura da legislação e da jurisprudência.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado não conferiu proteção indefinida às recuperandas.
Ao contrário
, delimitou expressamente que a blindagem excepcional possui natureza estritamente instrumental, restrita até a efetiva instalação da Assembleia Geral de Credores, vedada qualquer interpretação que conduzisse à sua perpetuação por prazo indeterminado. Também por isso,
não se identifica a alegada falta de enfrentamento dos limites jurídicos da medida
.

Diante desse cenário, observa-se que,
em ambos os aclaratórios
, busca-se a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, a insatisfação de cada uma das partes com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada.
Entretanto
, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos tanto por
APCAM TRANSPORTES LTDA.
e
GELSON BARBOSA DOS SANTOS ME
(Id. 354875363)
,
quanto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(Id. 353757868).

Ficam as partes advertidas de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026